Tribunal: TJMT
Processo: 1040051-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040051-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MORISVALDO SOARES MAGALHAES - CPF: 208.377.391-87 (AGRAVADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão saneadora que rejeitou, em sede de ação de indenização por danos materiais, preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, incompetência da Justiça Comum, impugnação à gratuidade de justiça, valor da causa, denunciação à lide e pleito de sobrestamento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a pretensão ao ressarcimento de valores vinculados ao PASEP está fulminada pela prescrição decenal, considerando a data do saque integral como marco inicial;

(ii) é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame; e

(iii) subsiste interesse processual quanto à controvérsia sobre o adiantamento de honorários periciais após eventual reconhecimento da prescrição.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ (Temas 1.150 e 1.387) reconhece o prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do CC) para ações sobre falha na administração de conta PASEP, tendo como termo inicial a data em que o titular teve ciência inequívoca dos desfalques, o que se dá com o saque integral da conta.

4. No caso, o saque integral ocorreu em 20/04/2011 e a ação foi proposta apenas em 2024, razão pela qual está configurada a prescrição.

5. Em razão da extinção do feito com resolução do mérito por prescrição, resta prejudicada a análise da impugnação aos honorários periciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Sentença reformada. Extinção da ação com resolução do mérito por prescrição (art. 487, II, do CPC).

Tese de julgamento:
“1. A pretensão de reparação por falha na administração de conta individual vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional de 10 anos, nos termos do art. 205 do CC. 2. O termo inicial da prescrição é a data do saque integral da conta, que marca a ciência inequívoca dos desfalques pelo titular.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, arts. 487, II, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, DJe 21.09.2023 (Tema 1.150); STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.09.2023 (Tema 1.387).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pela Juíza da Direito
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, da 10a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1011515-69.2024.8.11.0041
, ajuizada por
MORISVALDO SOARES MAGALHAES em desfavor do agravante, que
rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação, deliberou a respeito da distribuição do ônus da prova e determinou a produção de prova pericial.

Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante sustenta, em síntese, que o autor carece de comprovação documental idônea do seu estado de hipossuficiência, não fazendo
jus
ao benefício da gratuidade da justiça. Além disso, expõe que seria carecedor de interesse de agir, posto que o autor já teria recebido integralmente os valores a que fazia jus a título de cotas do PASEP.

Ainda, aduz ser parte ilegítima, atuando como mero agente operacional, sem poder de ingerência sobre as diretrizes do fundo, cuja gestão incumbe à União, por meio do Conselho Diretor do PIS/PASEP. Ainda, segue argumentando que a competência para julgamento da lide seria da Justiça Federal, conforme o artigo 109, I, da CF/88.

Afirma que a pretensão autoral estaria atingida pela prescrição, seja quinquenal, com base no Decreto-Lei n.o 20.910/32, seja decenal, na forma do art. 205 do Código Civil, combinado com o entendimento firmado no Tema 1150 do STJ, uma vez que o autor teria ciência dos valores creditados no momento de sua aposentadoria.

Defende, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, tendo em vista a inexistência de relação de consumo entre as partes, uma vez que se trata de caso relativo à administração do PASEP, pleiteando o afastamento da inversão do ônus da prova.

Por fim, alega que a decisão recorrida teria se equivocado ao atribuir ao agravante o ônus de realizar o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, que estabelece que a despesa será adiantada pela parte que houve requerido a perícia ou rateada quando for pleiteada por ambas as partes.

Com base em tais argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo ao presente recurso, para sobrestar imediatamente os efeitos da decisão objurgada. No mérito, requer o provimento do agravo, para que sejam acolhidas as preliminares suscitadas, com a extinção do processo originário sem resolução do mérito.

O recurso está devidamente preparado (ID. 328331384).

Em sede de cognição sumária a medida liminar foi indeferida. Ainda, a decisão limitou as matérias a serem conhecidas nesta medida (Id. 328735874).

A parte agravada embora intimada para contrarrazoar o recurso, quedou-se inerte (Id. 337555352).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, cuja análise limita-se ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo considerar exclusivamente os elementos fáticos e probatórios disponíveis à época do pronunciamento judicial, não sendo possível adentrar na matéria de fundo nem examinar questões não deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Segundo consta dos autos,
MORISVALDO SOARES MAGALHAES
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1011515-69.2024.8.11.0041
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, oportunidade que a instituição financeira apelante apresentou contestação alegando diversas preliminares.

O Juízo de origem proferiu decisão saneadora na qual apreciou as preliminares arguidas, contra a qual se insurge o agravante. Vejamos:

(...) Em resposta a parte requerida apresenta contestação, alegando em prejudicial de mérito à ocorrência da prescrição. Em preliminar a ilegitimidade passiva e a falta de interesse de agir. Impugna a concessão da justiça gratuita e o valor da causa. Aduz sobre a incompetência do juízo e denuncia a lide a União (id. 163457817).

Réplica à contestação por meio do arquivo de id. 168219301.

Instados a especificarem as provas que pretendem produzir, as partes manifestaram por meio dos arquivos de ids. 169039542 e 171012108.

Decido.

Inicialmente, com relação à prejudicial de mérito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, através do julgamento dos recursos especiais n. 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF (Tema 1150), sob o rito dos recursos repetitivos, que o prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao Pasep, é de 10 (dez) anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques.

Vê-se que as alegações da parte autora é que ao requer levantamento dos valores do Pasep, os considerou irrisório, o que culminou com a solicitação das microfilmagens dos extratos, possibilitando-lhe, então, constatar irregularidades que subsidiam a pretensão exposta na inicial.

Denote-se, que não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao Pasep) ocorreram a mais de 10 (dez) anos, o que poderia ser comprovado pela requerida com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens.

Compreendo, assim, que não houve superação do prazo estabelecido pelo art. 205 do CC, afasto a prejudicial de mérito.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, também foi objeto de tese fixada pelo c. STJ em sede de repetitivo através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte: "[...] o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa [...]", assim
rejeito
esta preliminar.

Do mesmo modo,
rejeito
a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum, tendo vista que o STJ já pacificou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, por se tratar na falha da prestação de serviço da instituição financeira.

No que tange à preliminar de falta de interesse de agir, fundada no argumento a parte autora recebeu, diretamente em conta corrente o saldo da conta vinculada, contudo ela afirma categoricamente não ter recebido os valores que lhe eram devidos, razão pela qual o interesse processual está configurado. Rejeito, também, esta preliminar.

Com relação à impugnação a gratuidade da justiça concedida à parte autora, dispõe o § 3o do art. 99 do CPC que: Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família.

Ocorre que a parte requerida não promoveu qualquer prova nesse sentido, devendo ser mantida a benesse. Com essas considerações,
rejeito
a impugnação à concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

Com relação à impugnação do valor da causa, entendo que não merece guarida as argumentações trazidas pela parte requerida, vez que a autora atribuiu o valor a causa, nos termos dos artigos 291 e 292 do Código de Processo Civil, ou seja, o montante que busca reconhecimento de seu direito, assim afasto essa impugnação.

Afasto o pedido de denunciação à lide, pois a controvérsia, nos termos delimitados pelo Tema 1150 do STJ, cinge-se à eventual falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil, na qualidade de administrador da conta, e não sobre as regras de remuneração ou repasses de responsabilidade da União.

Quanto ao pedido de suspensão do feito em razão do Tema 1300 do STJ, verifico que já houve o julgamento e fixação da tese, não havendo mais necessidade de sobrestamento dos processos, razão pela qual revogo a decisão de id. 188517667 e determino o prosseguimento do feito.

Sendo as partes legítimas e estando devidamente representadas, não havendo irregularidades a serem sanadas, dou o feito por saneado.

Distribuo o ônus da prova nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu a seguinte orientação:

"Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC."

DEFIRO
a produção de prova pericial, postulada pela parte requerida, e nomeio como perita do juízo a empresa Instituto de Perícias Brasil - INPEB, podendo ser contatado pelo telefone (11) 91016-3035 e (11) 93736-3037 e e-mail contato@inpeb.com.br, independentemente de compromisso (art. 466, do CPC).

Fixo como quesitos do juízo: se houve aplicação correta dos índices de juros e de correção monetária na conta PASEP da parte autora. (...) (ID. 213321398, na origem)

Na hipótese, a pretensão recursal do agravante está alicerçada nas seguintes matérias:impugnação à justiça gratuita,falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais e prescrição.

Conforme já consignado na decisão liminar,
a análise da pretensão recursal deve ser delimitada

exclusivamente àinaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,aimpugnação ao adiantamento dos honorários periciais e à preliminar de prescrição,
uma vez que as demais matérias suscitadas não desafiam a interposição de agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, bem como em virtude da inexistência de interesse recursal quanto à distribuição do ônus da prova.

Pois bem.

No tocante à preliminar de prescrição, o banco agravante defende que, nos termos do Tema 1.150 do STJ, a pretensão indenizatória relativa aos valores advindos do PASEP prescreve em dez anos, sendo certo que, no presente caso já teria transcorrido o prazo decenal, pois o requerente teve ciência dos valores depositados em 2011, colacionando documentos que demonstram os saques e os respectivos valores.

Conforme já manifestado em outras ocasiões, e na linha definida até o momento pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao
prazo prescricional decenal
previsto pelo art. 205 do Código Civil.

O Tema Repetitivo 1.150 do STJ firmou a seguinte tese:

“[...] ii) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii)

o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.” (STJ, Primeira Seção, REsp 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Dje 21/9/2023).

De fato, os elementos dos autos evidenciam que a parte autora/agravado tomou conhecimento dos desfalques em 20 de abril de 2024 (id. 148502377), quando efetuou o saque integral do saldo, ocasião que deve ser considerada a ciência inequívoca do consumidor. Por sua vez, a demanda foi proposta em março/2024 e, portanto,
evidente a ocorrência da prescrição.

A questão encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.387,
no dia 10/12/2025, sob o rito dos recursos repetitivos, no qual se firmou a seguinte tese:

“O
saque integral do principal dá início ao prazo prescricional
da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

Tal entendimento dialoga diretamente com o quanto decidido no Tema 1.150 do STJ, que, embora tenha adotado o viés subjetivo da
teoria da actio nata
, condicionando o termo inicial da prescrição à ciência da lesão, reconheceu que, no contexto do PASEP,
o saque integral do saldo é evento suficiente para caracterizar essa ciência.

Com efeito, ao realizar o
saque integral
, o participante tem conhecimento inequívoco de que, na ótica da instituição financeira, aquele corresponde ao valor total que lhe é devido, inexistindo expectativa legítima de pagamentos futuros.

A partir desse momento, torna-se plenamente exigível eventual pretensão de recomposição de valores, caso o titular entenda que houve falha na prestação do serviço.

Como bem assentado pelo STJ no Tema 1.387, não se exige do titular conhecimento técnico especializado acerca dos critérios de correção monetária ou dos índices aplicáveis. Basta a percepção, acessível ao homem médio, de que a conta foi integralmente esvaziada e que não haverá complementação espontânea de valores, cabendo ao interessado adotar as providências judiciais cabíveis dentro do prazo legal.

Esse entendimento vem, inclusive, sendo aplicado recentemente por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESFALQUE NO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL.
PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) O
Tema 1150 do STJ fixou que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se à prescrição decenal
, com termo inicial na data em que o titular toma ciência inequívoca do desfalque. No caso concreto, a ciência dos desfalques ocorreu no momento do saque integral dos valores, realizado em 2006, conforme demonstrado pelos extratos bancários anexados aos autos.
O ajuizamento da ação em 2025, após decorridos mais de 10 anos da ciência, caracteriza o decurso do prazo prescricional
, impondo-se a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. (...)” (N.U 1019094-51.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026) (g. n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – CONTA VINCULADA AO PASEP – ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E MÁ GESTÃO –
PRESCRIÇÃO – TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL) – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TITULAR – DATA DO SAQUE INTEGRAL DA CONTA – ACTIO NATA – SAQUE REALIZADO EM 1998 – AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2020 – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...)
O termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular da conta adquire ciência inequívoca do alegado prejuízo, o que, em regra, ocorre na data do saque integral do saldo, ocasião em que lhe é possibilitado conhecer o montante efetivamente disponibilizado.
Comprovado nos autos que o apelante realizou o saque integral dos valores existentes em sua conta PASEP no ano de 1998, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional, e tendo a ação sido ajuizada apenas em 2020, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.” (N.U 1029770-17.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026) (g. n.)

Diante disso, impõe-se o reconhecimento de que a ação foi ajuizada fora do prazo legal de 10 (dez) anos, contados da ciência comprovada dos desfalques,
in casu
,
da data do saque integral do saldo (id. 148502377,
originários)
.

Por fim, tendo em vista o acolhimento da preliminar de prescrição,
resta prejudicada
a análise do pedido de
impugnação ao adiantamento de honorários periciais
, porquanto ausente interesse processual superveniente na apreciação da matéria.

Ante o exposto,
conheço em parte
o agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. e, na parte conhecida,
LHE DOU PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de prescrição e, aplicando o
efeito translativo,
JULGAR EXTINTA
a
Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1011515-69.2024.8.11.0041
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Ademais,
CONDENO
, ainda, a parte sucumbente,
MORISVALDO SOARES
MAGALHÃES
,
ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os §§ 1o e 2o do artigo 85 do CPC,

mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026